Tribunal: TJES
Processo: 0030396-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030396-93.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASPBMES ASSOC DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBE MILITARES DO ES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030396-93.2017.8.08.0024

APELANTE:
ASPBMES – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASPBMES – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 1.655/1.657, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
, determinando que a recorrente convoque uma assembleia geral extraordinária, conforme a deliberação de assembleia anterior, ocorrida em 17/08/2016.

Passo a realizar
um breve resumo da demanda.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na condição de curador de fundações, ajuizou
ação de obrigação de fazer
em face da ASPBMES, narrando que: (i) em assembleia geral extraordinária, realizada em 17/08/2016, ficou deliberado que o objeto social da associação mudaria, deixando ela de ser operadora de plano de saúde e passando a ser entidade de classe; (ii) na mesma ocasião, ficou deliberado que seria convocada outra assembleia geral extraordinária para que fossem promovidas as necessárias adequações no estatuto social, por meio de ações integradas entre Diretoria Executiva e Comissão Independente; (iii) até aquele momento, essa segunda assembleia não havia sido realizada, pelo que ajuizou a demanda. Então, pugnou pela condenação da associação apelante, na pessoa de seu presidente, a convocar uma assembleia geral extraordinária (fls. 02/18).

A associação apelante ofertou
contestação
aduzindo que a convocação de uma nova assembleia extraordinária: (i) é desnecessária, posto que seu estatuto social já foi devidamente adequado à nova condição de entidade de classe por ocasião da assembleia de 17/08/2016; (ii) acarretará uma situação de insegurança jurídica aos associados; (iii) causará a saída em massa de associados. Argumenta, ainda, que as funções e atribuições dadas à comissão independente exauriram-se e extinguiram-se também na assembleia de 17/08/2016 (fls. 101/116).

Após a prática de diversos atos processuais, foi proferida a r.
sentença
de fls. 1.655/1.657, julgando procedente o pedido e, consequentemente, determinando a convocação de outra assembleia extraordinária.

Em suas
razões
recursais
, a apelante pugna pela reforma da r. sentença, ante a perda superveniente do interesse de agir, notadamente porque houve a dissolução da Comissão Independente e o seu estatuto está perfeitamente adequado à sua condição de entidade de classe, e devidamente registrado no cartório competente (fls. 1.684/1.693).

O recorrido ofertou
contrarrazões
, pedindo pelo desprovimento do recurso (fls. 1.699/1.703).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça Cível, em seu
parecer
, opinou pelo não provimento do apelo (id. 3582410).

Feita essa breve apresentação do caso posto a julgamento, passo à apreciação do mérito recursal.

I. Da necessidade de convocação de
assembleia geral extraordinária

Em assembleia geral extraordinária realizada em 17/08/2016 (fls. 39/46), os presentes chegaram à seguinte deliberação:

“
Ficou deliberada também na AGE, a elaboração de um novo estatuto social, através de ações conjuntas entre Diretoria Executiva da ASPBMES e Comissão Independente e que depois de conclusos os trabalhos, será o mesmo apresentado em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, para apreciação e aprovação pelos associados presentes à respectiva AGE
” (fls. 44/45)

O referido comando foi ao encontro do seguinte dispositivo do Código Civil:

Art. 59.
Compete privativamente à assembléia geral: (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)

[...]

II –
alterar o estatuto. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)

Parágrafo único.
Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da assembléia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)

Somado a isso, sabe-se que “
as decisões proferidas em assembleia são soberanas e, ainda que não contem com a participação de todos os membros, só podem ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou mediante provimento judicial, quando constatada a presença de ilegalidades
” (TJDF, Apelação Cível n. 2014.07.1.003379-9, Oitava Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosaj. 16/02/2017, p. 02/03/2017).

Também nessa linha, guardadas as diferenças:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. ART. 55 DO CÓD. CIVIL. IGUALDADE. SENTENÇA REFORMADA. Embora seja a Associação de moradores (condomínio de fato) regida por suas deliberações, possível o controle judicial quando violado o preceito normativo que impõe a igualdade de direitos entre os associados. V. V.
A ata de assembleia é soberana, desde que observe as previsões previstas em Lei
, portanto, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção condominial (CC/2002, art. 1.336, I).
Não sendo apurada nenhuma nulidade, anulabilidade ou ilegalidade na Ata de Assembleia, não deve o Poder Judiciário interferir na decisão tomada pela maioria em Assembleia
regular de condomínio. (TJMG; APCV 5010670-79.2018.8.13.0701; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 05/10/2022; DJEMG 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ASSOCIAÇÃO C/C MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. A CONVENÇÃO CONDOMINIAL, POR REFLETIR A VONTADE MAJORITÁRIA DOS INTEGRANTES DA COLETIVIDADE E POR SE AMOLDAR NECESSARIAMENTE À LEI, É SOBERANA E DEVE SER RESPEITADA POR TODOS OS ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. [...] 3.
As decisões estabelecidas em assembleia possuem caráter normativo, vinculando todos que dele façam parte
, uma vez que espelha a vontade dos condôminos que o integram. Portanto,
a decisão assemblear é soberana
vinculando todos os proprietários de imóvel, sendo a cobrança do rateio para a pavimentação asfáltica, de trecho de rua que margeia o condomínio, possível e lícita, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5205331-16.2020.8.09.0017; Bela Vista de Goiás; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 23/07/2021; DJEGO 28/07/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE TAXA DE ASSOCIAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIOS.
Ausência de vício na assembleia que deliberou sobre o tema. Decisão que é soberana e está em consonância com o Código Civil
. Vontade individualizada do autor que deve ceder, diante dos interesses da maioria. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0033993-91.2017.8.19.0209; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho; DORJ 25/09/2020)

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Improcedência. Inconformismo do autor. Queda de muro.
Aprovada por associação residencial em assembleia geral extraordinária
a captação de recursos dos associados para a reconstrução.
Inexistência de vício ou irregularidade formal no ato solene. Questão decidida que se torna soberana aos associados.
Débito apontado que é exigível a todos aqueles que se associaram. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1026836-52.2015.8.26.0071; Ac. 14159386; Agudos; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ronnie Herbert Barros Soares; Julg. 19/11/2020; DJESP 24/11/2020)

Portanto, ante a soberania da decisão tomada na assembleia extraordinária ocorrida em 17/08/2016, é imperiosa a convocação de nova assembleia, para os fins expostos naquele momento.

À mesma conclusão chegou a d. Procuradoria de Justiça Cível em seu r. parecer:

“
Ressalta-se que não houve indicação, pela requerente, de qualquer ilegalidade constante na assembleia que pretende não cumprir, somente alegação de que o objetivo já fora alcançado e teria havido perda superveniente do objeto; contudo conforme enfatizado acima, decisão assemblear é SOBERANA, não cabendo ao Judiciário excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para a finalidade em questão, e deve ser cumprida
” (id. 3582410)

A extinção da Comissão Independente não é óbice a tal medida, cabendo à Associação constituir uma outra, tal como exposto pela Promotoria de Justiça curadora de fundações em suas contrarrazões a este recurso, não havendo que se falar em perda do objeto.

II. Dos honorários sucumbenciais

É sabido que o presente recurso é dotado de
efeito translativo
, o qual “
É
a aptidão que os recursos em geral têm de permitir ao órgão ad quem examinar de ofício matérias de ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o objeto do recurso. É decorrência natural de elas poderem ser conhecidas pelo juízo independentemente de arguição.
[...]
. Difere do efeito devolutivo, que consiste na devolução ao tribunal do reexame daquilo que foi suscitado; o translativo o autoriza a examinar o que não o foi, mas é de ordem pública
” (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022).

Desse modo, noto que, na r. sentença, o d. Juízo de origem arbitrou honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, os quais são manifestamente indevidos, ante a expressa vedação constitucional:

Art. 128.
O Ministério Público abrange:

[...]

§ 5º
Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

[...]

II -
as seguintes vedações:

a)
receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários
, percentagens ou custas processuais;

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por força do
efeito translativo do recurso
, altero de ofício a r. sentença a fim de retirar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
ASSOCIAÇÃO
–
SOBERANIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA DE OFÍCIO
.

1.
Numa primeira assembleia geral extraordinária, ficou deliberada a futura realização de outra, o que deve ocorrer, pois “
as decisões proferidas em assembleia são soberanas e, ainda que não contem com a participação de todos os membros, só podem ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou mediante provimento judicial, quando constatada a presença de ilegalidades
” (TJDF, Apelação Cível n. 2014.07.1.003379-9, Oitava Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosaj. 16/02/2017, p. 02/03/2017);

2.
É vedada a percepção, pelo Ministério Público, de honorários advocatícios (CRFB, art. 128, § 5º, inc. II, “a”);

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada de ofício, retirando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e nega provimento ao recurso, bem como alterar de ofício a r. sentença quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do voto do e. Relator.